Tribunal: TJMT
Processo: 0000860-19.2018.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 0000860-19.2018.8.11.0024
Recorrente: Minusa Agropastoril Ltda.
Recorrido: Roberto Mastro Pietro
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 90522995) interposto por Minusa Agropastoril Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 80456950):
“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – COMPROVAÇÃO DOS FATOS – ANÁLISE DE TODO CONTEXTO PROBATÓRIO – BOLETINS DE OCORRÊNCIAS E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS – VALORAÇÃO DESTA PROVA EM CONFRONTO COM A PROVA DA REQUERIDA – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – VALORAÇÃO DO DADO – PRECEITO DA EXEMPLARIEDADE – VALOR PROPORCIONAL – JUROS DE MORA – ATO ILÍCITO – DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇAO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO PELO TRIBUNAL – SÚMULA 362 DO STJ – SUCUMBÊNCIA APLICADA. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(1)- Em matéria de prova, a rigor do art. 369 do CPC, até aquelas não constantes expressamente no instrumento processual civil, desde que acobertadas pelo manto da legalidade, devem ser perquiridas pelo julgador, para se chegar à verdade real, entre estas indícios fortes existentes.
(2)- Comprovando dentro dos autos que tudo encaminha numa só direção, quer pelos boletins de ocorrências policiais como pelos depoimentos pessoais que os fatos foram causados pela empresa ré, via de seu preposto, a ação que persegue a indenização por danos materiais e morais, deve ser julgada procedente, cumprindo o autor o ônus a que se refere o art. 373, inciso I, do CPC; de outra sorte seria exigir prova impossível do autor em face da natureza do ato praticado às escondidas.
(3)- Comprovado a existência dos danos materiais bem como a ação da parte ofensora não sendo mero ato do cotidiano, presentes estão os requisitos para a condenação nos danos materiais e morais.
(4) Condena-se a ré no pagamento dos danos materiais experimentados e comprovados nos autos bem como nos danos morais, estes devendo ser arbitrados pelo sistema da exemplaridade, inibindo a parte que o pratica de continuar a trilhar o mesmo caminho da prática de ato ilícito.
(5)- Ante o princípio da sucumbência, condena-se a parte ré nos custos do processo e honorários advocatícios”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0000860-19.2018.8.11.0024, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, p. 12/04/2021).
Opostos embargos de declaração (id 82482984), estes foram rejeitados no acórdão de id 87892462.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação interposta por Roberto Mastro Pietro, em face da sentença exarada ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por em desfavor de Minusa Agropastoril Ltda., que julgou improcedente o pedido e condenou o autor nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a suspensão de exigibilidade por força do § 3o do artigo 98, do Código de Processo Civil.
A Câmara julgadora deu parcial provimento à apelação para julgar em parte procedente o pedido inicial, para condenar a requerida no pagamento dos danos morais, no importe de R$ 3.153,35. (três mil, cento e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos), sob cujo valor deverá incidir a correção monetária pelo INPC, a partir da distribuição da ação indenizatória (Lei 6.899/81) e juros de mora, estes, na forma do art. 406 do CC, 1% ao mês, contados a partir da citação válida; condenar a requerida ao pagamento dos danos morais, arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) com juros de mora a partir do evento danoso (sumula 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ). Condenou, ainda, a requerida nos custos do processo e honorários advocatícios, orçados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado das condenações impostas.
A parte recorrente alega violação ao artigo 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a omissão e carência de fundamentação do acórdão recorrido.
Recurso tempestivo (id 90928498) e preparado (id 92680978).
Sem contrarrazões, conforme id 95877950.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou as seguintes questões:
a) em quais documentos o Tribunal de Justiça baseou-se para colher o pleito de indenização por danos materiais formulado pelo recorrido;
b) ao contrário do que equivocadamente fundamentou o E. TJ/MT, houve clara impugnação da recorrente quanto ao pedido de indenização por danos materiais formulados pelo recorrido, justamente por inexistir prova dos mesmos, tampouco quanto ao valor pleiteado;
c) quais foram os critérios utilizados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para estabelecer o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 20.000,00);
d) quais foram os motivos que levaram o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso atribuir maior valoração às provas produzidas pelo recorrido, em detrimento às provas produzidas pela recorrente;
e) quais foram os motivos pelos quais as provas documentais e testemunhais produzidas pela recorrente foram desconsideradas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
O magistrado fez vistas grossas a documentos e aspectos outros relevantes que não podem ser ignorados. Conforme consta do ID-61327488, reside o Boletim de Ocorrência Policial n. 2016.392043, onde consta como SUSPEITO o alcunhado JAPONES que, segundo informado, a mando da FAZENDA fez ameaças de que, caso não saíssem do local iria atear fogo em tudo. (datado de 06/12/2016).
Em sequência, em data de 12/12/2016, novo Boletim de Ocorrência Policial sob número 2016.39612, dando conta que, mais uma vez, o suspeito alcunhado de JAPONES, preposto da requerida, onde, através da utilização da PÁ-CARREGADEIRA, derrubaram o tablado do lago, arrebentando as cortas que sustentavam os tanques, soltando grande numero de peixes. (ID-61327488).
Igualmente se vê no Boletim de Ocorrência número 2017.320175, que a empresa requerida não respeita seus vizinhos, cortam cercas e promovem ameaças naquela região. Transcreve-se a narrativa: ‘COMPARECEU NESTA DELEGACIA O COMUNICANTE, RELATANDO QUE SÃO POPRIETÁRIOS DE UM SITIO, SITIO BARRA ALEGRE (CONDOMÍNIO0, REGIÃO DO MANSO, APÓS O ASSENTAMENTO DA FAZENDA AGUA BRANCA; QUE NA QUINTA FEIRA 21/09/2017, ÁS 16,00 HORAS O PESSOAL DA FAZENDA MINUSA FORAM E CORTARAM O ARAME DA CERCA DA DIVISA E QUE NO OUTRO DIA DE MADRUGADA ESTE COMUNICANTE JUNTAMENTE COM O SEU IRMÃO MOISÉS, LUCIEL, SEBASTIÃO DORNELLES E MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ALVES, PRESENCIARAM O MESMO PESSOAL DE QUINTA FEIRA, SAINDO CORRENDO E LEVARAM A MADEIRA DA CERCA’. (sic). (ID-61327493).
(...)
Admitiu os fatos, mas não admitiu que quem os praticou teria sido a apelada. Entretanto, esqueceu que os Boletins de Ocorrência estão sendo corroborados pelos depoimentos colhidos em audiência e, neste aspecto, merecem ser transcritos: ‘Em audiência de instrução, as duas testemunhas arroladas pelo requerente afirmaram que viram a máquina retroescavadeira realizando a destruição da propriedade do autor. Que estavam distantes há cerca de 30 (trinta) metros, que conseguiram identificar o senhor PAULO MOI e um JAPONES, funcionário da Fazenda’. O senhor ELTON afirmou que no momento da destruição estavam presentes ele e outro rapaz, que estavam pescando e escondeu o barco e ficaram ‘escondidos’ (sic). (ID61228034).
Já as testemunhas trazidas pela parte requerida, como citado na sentença, afirmaram outras situações. No ponto principal, quem foram os autores do ato, nada disseram e, desta forma, discordo do posicionamento constante da sentença de que não existe nexo de causalidade entre o acontecido e a responsabilidade da empresa requerida.
(...)
Deve ser vista, por outro lado, que, comumente deparamos com provas típicas mas, por outro lado, não se pode deixar de considerar as provas atípicas, situação que bem se amolda no caso em apreço quando os atos são praticados de forma não usual, na calada na noite, na ausência de presença de testemunhas e, neste contexto, não se pode ignorar a existência de vestígios.
(...)
Por conseqüência lógica, aplica-se, no caso, o modelo de constatação dos fatos pela preponderância das provas, isto é, provas preponderantes em favor da versão trazida pelo autor, em detrimento da narrativa defensiva apresentada pela ré. Nada mais, nada menos do que aplicar, no caso, o sistema de persuasão racional – sistema contemporâneo de avaliação do conjunto probatório, com base na convicção motivada do julgador, o qual pode nesse momento se valer inclusive das máximas da experiência; lembrando, ainda que no processo civil moderno o sistema do livre convencimento do juiz.
(...)
Dito tudo isto, no caso em comento, tudo está a indicar em face de todos os acontecimentos pretéritos acontecidos, somados aos depoimentos pessoais colhidos, boletins de ocorrência e tudo o mais constantes dos autos que o fato desabonador foi causado pela empresa requerida, sob o comando do seu preposto JAPONES. Embora respeitando o posicionamento do julgador de piso, a questão é de procedência da demanda, necessitando, por consequência, reforma da sentença.
(...)
Com relação aos danos morais, igualmente presentes no caso em apreço. Aquela destruição não é algo que deva ser encarado como mera situação do cotidiano, tratou-se de uma violação além de material, como já foi delineado linhas acima, típica lesão moral (inciso V, do art. 5o, da Constituição Federal).
(...)
Sobre o valor, temos que a pretensão inicial sugere o montante de R$ 30.000,00 (quando do ajuizamento da demanda em Fevereiro de 2.018. De todo sabido que não existe tarifação aritmética a título de danos morais para cada caso concreto. O que deve ser visto é a natureza da lesão moral sofrida, levando em consideração os preceitos da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo levando em considerações a precedentes jurisprudenciais em relação a situações semelhantes, na interpretação dos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil, isto em regra geral.
(...)
No caso em apreço, levando em considerações os aspectos acima, entendo justo o arbitramento dos danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob cujo valor incidirá juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (sumula 54 do STJ) e correção monetária, pelo INPC, esta aplicada a partir do arbitramento, ou seja, da data de julgamento deste recurso perante a colenda 2a. Câmara de Direito Privado deste sodalício mato-grossense”. (id 80456950 - p. 4)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos, 373, I, e 1.013, do Código de Processo Civil, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.